Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual os recorrentes insurgem-se quanto à condenação a eles imposta em razão de acidente de trânsito – colisão traseira. No mérito, afirmam que a distância de segurança foi respeitada e que o recorrido freou bruscamente sem sinalização. Sustentam que por se tratar de veículo de grande porte, o tempo de parada é maior, de modo que faltou cautela ao recorrido quando freou inesperadamente seu veículo. Pedem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, em decorrência da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Da análise dos autos, percebo que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC).
IV. Cumpre observar que não há prova da freada brusca, muito menos que teria sido ela sem razão. Na verdade, o autor recorrido afirma que parou em razão do semáforo estar amarelo, situação essa que sinaliza a necessidade de parada iminente, exigindo atenção e prudência dos condutores. Considerando o tamanho de seu veículo e as dificuldades de parada inerentes a essa condição, a parte recorrente deveria se manter mais distante dos veículos à sua frente, especialmente no local onde ocorreu o acidente (EPIA Norte), pois se trata de via com velocidade limite relativamente alta (80km/h) e dotada de vários semáforos em sua extensão. Portanto, presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cabível a responsabilização dos recorrentes pelo acidente.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.